Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713895-92.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO RAFAEL PENHA BATISTA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. VINCULAÇÃO DOS CONCURSANDOS E DA ADMINISTRAÇÃO AO EDITAL. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade (RE 632853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015). 2. É indevido o Juízo se revestir do papel de membro da banca examinadora do concurso público e determinar qual resposta seria a correta, uma vez que o examinador é quem detém a expertise para a elaboração e correção dos quesitos, principalmente nos casos em que a impugnação ao gabarito do exame volta-se a critérios interpretativos quanto ao comando objetivo de questão de prova. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 37, caput, e incisos I e II, da Constituição Federal, sustentando que o Judiciário pode anular questões de concurso público quando eivadas de vícios grosseiros, como no caso em exame, por se tratar de controle de legalidade dos atos e não de indevida análise do mérito administrativo. Em contrarrazões, o segundo recorrido requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Daniel Barbosa Santos, OAB/DF 13.147 e Maria Luiza Salles Borges Gomes, OAB/DF 13.255 (ID 52965101). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 37, caput, e incisos I e II, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a análise da tese recursal exige o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que "não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)" (RE 1.408.905 AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 1/3/2023, DJe de 3/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de ID 52965101, tendo em vista o convênio firmado pelo segundo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021